Tribunal: STF
Processo: Rcl 25195
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Artigos 988, § 5º, II, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.